Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-18.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-18.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE BORGES - CPF: 954.416.541-04 (EMBARGANTE), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS –
CAPUT
DO ART. 86 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O acórdão não é contraditório na distribuição dos honorários advocatícios se cumpre o disposto no
caput
do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação do ora embargante apenas para declarar a rescisão do Contrato em razão do inadimplemento da embargada e, com isso, distribuiu o ônus da sucumbência (custas processuais e honorários) na proporção de 50% para cada um dos litigantes.

O embargante aponta contradição no aresto, pois “
a demanda que pleiteava a rescisão contratual, julgada procedente, equivale, evidentemente, a 100% (cem por cento) do negócio entabulado. A cláusula penal, por sua vez, tem previsão de 50% (cinquenta por cento) do valor do negócio. Dessa forma, se os Apelantes foram vencedores no objeto principal (100% do negócio) e perdedores na parte da multa (50% do negócio), evidentemente a distribuição de 50% (cinquenta por cento) da sucumbência para cada uma das partes não condiz com a realidade, ou por outra, representa contradição entre o julgado e a conclusão
”.

Alega que,
“sem adentrar no mérito da questão, uma vez procedente a ação e excluída a multa, a proporção exata da distribuição do dever de pagamento da sucumbência e das custas processuais, é de 2/3 (dois terços) para a Apelada e 1/3 (um terço) para o Apelante
”.

Contrarrazões da embargada no ID. 190944153.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O embargante alega contradição no que se refere à distribuição dos honorários advocatícios porque, como foi integralmente deferido o seu pedido de rescisão contratual e indeferido o de aplicação da multa convencionada, a ora embargada teria de arcar com 2/3 da sucumbência.

O
caput
do art. 86 do CPC estabelece que, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

O entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de -12-2020).

Sobre a matéria:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Do TJMT:AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

No caso concreto, o embargante formulou dois pedidos na inicial (reconhecimento da inadimplência e fixação de multa contratual), porém só um foi deferido. Dessa maneira, a sucumbência foi corretamente fixadaem 50% para cada uma das partes.

Logo, não há a contradição apontada.

Vale ressaltar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023